Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-97.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. LEGALIDADE DE DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. PODER GERAL DE CAUTELA.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, lastreada no descumprimento da determinação de emenda da inicial para juntada de procuração, pela suspeita de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. LEGALIDADE DE DESPACHO QUE DETERMINA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. PODER GERAL DE CAUTELA.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, lastreada no descumprimento da determinação de emenda da inicial para juntada de procuração, pela suspeita de advocacia predatória.
II. Questão em discussão: Analisar se foi devida a exigência de documentos adicionais e a extinção do feito sem o julgamento do mérito.
III. Razões de decidir: Indeferimento da inicial precedido de determinação de providências singelas para afastar suspeita de litigância/advocacia predatória. Dever de cautela que impõe ao julgador zelar pela higidez procedimental e prezar pela adequada atividade jurisdicional. Não atendimento sem justa causa. Decisões proferidas nos termos preconizados pela E. Corregedoria de Justiça desta Corte no enfrentamento da litigiosidade temerária e massivamente judicializada. Cumprimento que decorre dos princípios da cooperação e do dever de boa-fé processual. Respaldo em normatização desta Corte (Comunicado CG no 424/2024) e do CNJ (Recomendação No 159 de 23/10/2024). Conformidade com a jurisprudência desta Corte e do Colendo STJ.
IV. Dispositivo: Recurso desprovido.